Tribunal: STF
Processo: Rcl 75294
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Diogo Gabriel de Santana contra decisão proferida pelo TJSP, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 506.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, com sentença confirmada em sede de apelação pelo TJSP. Argumenta que fora detido com a posse de 31,820 gramas de maconha e, não obstante, os julgados não observaram o que decidido por esta Corte na decisão paradigmática.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, sua cassação.
        É o relatório                                                                           
        Decido 
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 506, cuja tese se transcreve:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
(RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2024, p. 27/09/2024; grifos acrescidos).

    7. Em consulta aos autos de origem no sítio eletrônico do TJSP, percebe-se que, no momento em que se ajuizou esta reclamação (20/01/2025), estava pendente de julgamento o recurso especial interposto. 

    8. Assim, tem-se como não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil. 

    9. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p.  21/08/2023).

RECLAMAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(Rcl nº 74.766, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/12/2024, p. 19/12/2024).

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                                           
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator